Tribunal: TJSP
Processo: 2080401-25.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
VOTO No 30608

EXECUÇÃO DE SENTENÇA ARBITRAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO.

Cumprimento espontâneo da sentença arbitral e multa de 30% da cláusula 16.2.2 do contrato de transporte. Agravante RUMO condenada ao pagamento de multa de 30% em razão do não cumprimento espontâneo da obrigação após o trânsito em julgado da sentença arbitral. Inadmissibilidade. Sentença

Ementa:
VOTO No 30608

EXECUÇÃO DE SENTENÇA ARBITRAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO.

Cumprimento espontâneo da sentença arbitral e multa de 30% da cláusula 16.2.2 do contrato de transporte. Agravante RUMO condenada ao pagamento de multa de 30% em razão do não cumprimento espontâneo da obrigação após o trânsito em julgado da sentença arbitral. Inadmissibilidade. Sentença arbitral que, apesar de fixar o prazo de 15 dias para o cumprimento da obrigação, não fixou o termo inicial do referido prazo. Termo de arbitragem e cláusula compromissória inserta em contrato de transporte que também não fixam o prazo inicial para o cumprimento espontâneo da sentença arbitral. Multa de 30% com origem em negócio jurídico processual (art. 190 do NCPC). Mesma natureza jurídica da multa do art. 523, § 1o, do NCPC, por ter caráter coercitivo/cominatório, na hipótese de não cumprimento voluntário/espontâneo da obrigação líquida, certa e exigível representada por título executivo judicial (sentença arbitral). Consolidação do entendimento do C. STJ em sede de recurso repetitivo, no sentido de ser necessária a citação do devedor, na forma do art. 523 do NCPC, para viabilizar a incidência da multa do § 1o correspondente (REsp no 1.102.460-RJ, Corte Especial, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 23/09/2015). Agravante RUMO que efetuou o pagamento dos valores principais ("Take or Pay" e multa da cláusula 10.7 do contrato de transporte) e despesas de reembolso antes mesmo da citação para o cumprimento da sentença arbitral. Espontaneidade no pagamento que afasta a incidência da multa de 30% da cláusula 16.2.2 do contrato de transporte, cuja natureza é a mesma da multa do art. 523, § 1o, do NCPC. Incidência da multa somente sobre os honorários advocatícios devidos a Sociedade de Advogados "TMPB" e sobre o valor indevidamente compensado pelas Agravantes (R$ 120.130,77).

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros moratórios que somente incidiriam em caso de não cumprimento espontâneo da sentença arbitral. Inexigibilidade de juros moratórios sobre os valores pagos espontaneamente pelas Agravantes. Valores corrigidos pela RUMO previamente ao pagamento. Juros e correção que deverão incidir apenas sobre os honorários advocatícios e sobre o valor indevidamente compensado.

COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. Admissibilidade da discussão perante o juízo a quo, eis que a RUMO, ao efetuar o pagamento espontâneo a AGROVIA, mercê do instituto da compensação (art. 369 do Código Civil) reduziu o valor a ser pago. Manutenção integral da decisão neste ponto, pois decidiu em conformidade com a jurisprudência do C. STJ, no sentido de desconsiderar a mora quando há depósito judicial pelo devedor, ou bloqueio de recursos pelo credor a título de penhora, razão pela qual os encargos moratórios não são devidos. Configurada a compensação a maior no valor de R$ 120.130,77 pelas Agravantes, admissível a cobrança da diferença pelas Agravadas, acrescida de multa contratual, juros de mora e correção monetária.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092004
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2080401-25.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
RUMO S A, RUMO MALHA SUL S.A., RUMO MALHA NORTE S.A e RUMO
MALHA PAULISTA S.A., são agravados AGROVIA S/A e TEPEDINO,
MIGLIORE E BEREZOWSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JACOB VALENTE (Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E
CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2080401-25.2018.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 2a VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES
(FORO CENTRAL)
AGRAVANTES: RUMO S/A E OUTRAS
AGRAVADAS: AGROVIA S/A e TEPEDINO, MIGLIORE, BEROZOWSKI E
POPPA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
VOTO No 30608
EXECUÇÃO DE SENTENÇA ARBITRAL. CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE
FERROVIÁRIO.
CUMPRIMENTO
ESPONTÂNEO
DA
SENTENÇA
ARBITRAL E MULTA DE 30% DA CLÁUSULA 16.2.2
DO CONTRATO DE TRANSPORTE. Agravante RUMO
condenada ao pagamento de multa de 30% em razão do não
cumprimento espontâneo da obrigação após o trânsito em
julgado da sentença arbitral. Inadmissibilidade. Sentença
arbitral que, apesar de fixar o prazo de 15 dias para o
cumprimento da obrigação, não fixou o termo inicial do
referido
prazo.
Termo
de
arbitragem
e
cláusula
compromissória inserta em contrato de transporte que
também não fixam o prazo inicial para o cumprimento
espontâneo da sentença arbitral. Multa de 30% com origem
em negócio jurídico processual (art. 190 do NCPC).
Mesma natureza jurídica da multa do art. 523, § 1o, do
NCPC, por ter caráter coercitivo/cominatório, na hipótese
de não cumprimento voluntário/espontâneo da obrigação
líquida, certa e exigível representada por título executivo
judicial (sentença arbitral). Consolidação do entendimento
do C. STJ em sede de recurso repetitivo, no sentido de ser
necessária a citação do devedor, na forma do art. 523 do
NCPC, para viabilizar a incidência da multa do § 1o
correspondente (REsp no 1.102.460-RJ, Corte Especial,
Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 23/09/2015). Agravante
RUMO que efetuou o pagamento dos valores principais
(“Take or Pay” e multa da cláusula 10.7 do contrato de
transporte) e despesas de reembolso antes mesmo da
citação para o cumprimento da sentença arbitral.
Espontaneidade no pagamento que afasta a incidência da
multa de 30% da cláusula 16.2.2 do contrato de transporte,
cuja natureza é a mesma da multa do art. 523, § 1o, do
NCPC. Incidência da multa somente sobre os honorários
advocatícios devidos a Sociedade de Advogados “TMPB” e
sobre o valor indevidamente compensado pelas Agravantes
(R$ 120.130,77).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros moratórios
que somente incidiriam em caso de não cumprimento
espontâneo da sentença arbitral. Inexigibilidade de juros
moratórios sobre os valores pagos espontaneamente pelas
Agravantes. Valores corrigidos pela RUMO previamente
ao pagamento. Juros e correção que deverão incidir apenas
sobre os honorários advocatícios e sobre o valor
indevidamente compensado.
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. Admissibilidade da
discussão perante o juízo a quo, eis que a RUMO, ao
efetuar o pagamento espontâneo a AGROVIA, mercê do
instituto da compensação (art. 369 do Código Civil)
reduziu o valor a ser pago. Manutenção integral da decisão
neste ponto, pois decidiu em conformidade com a
jurisprudência do C. STJ, no sentido de desconsiderar a
mora quando há depósito judicial pelo devedor, ou
bloqueio de recursos pelo credor a título de penhora, razão
pela qual os encargos moratórios não são devidos.
Configurada a compensação a maior no valor de R$
120.130,77 pelas Agravantes, admissível a cobrança da
diferença pelas Agravadas, acrescida de multa contratual,
juros de mora e correção monetária.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
RUMO S/A E OUTRAS nos autos da execução de sentença arbitral (título
executivo judicial) ajuizada por AGROVIA S/A e TEPEDINO, MIGLIORE,
BEROZOWSKI E POPPA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, contra a
decisão de fls. 881/888 dos autos principais, proferida pelo MM. Juiz de
Direito da 2a Vara de Falências e Recuperações do Foro Central, Dr. Paulo
Furtado de Oliveira Filho, que acolheu parcialmente a impugnação
apresentada pelas Agravantes, para “afastar a cobrança do valor
de R$ 302.705,78, a título de reembolso de despesas de
arbitragem, bem como da multa de 10% prevista no art.
523, par. 1o., do CPC, no valor de R$ 4.263.697,22, em
razão da incidência da multa contratual de 30%.” Também
declarou a sucumbência recíproca, porém, em maior parte para as
Agravantes.
Opostos embargos de declaração pelas Agravadas, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
decisão foi integrada às fls. 949/951 dos autos principais (decisão objeto do
agravo de instrumento conexo no 2157273-81.2018.8.26.0000, também
interposto pelas Agravantes RUMO S/A E OUTRAS), para fixar “o valor
histórico devido à AGROVIA em R$ 41.020.435,69, bem como
de R$ 1.313.830,77 em favor do escritório.”
Também
reconheceu inexistir excesso de execução de R$ 4.263.697,22 por parte da
Agrovia, pois não teria havido a cobrança da multa de 10% do art. 523, §
1o, do NCPC, apenas da multa de 30% prevista na cláusula arbitral, razão
pela qual reconheceu a sucumbência mínima das Agravadas e condenou
as Agravantes ao pagamento integral das despesas processuais e
honorários advocatícios de 10% sobre o total devido.
Sustentam as Agravantes, em suma: (i) ser indevida
multa contratual de 30% do valor da condenação arbitral; (i.i) a
inexigibilidade da obrigação por ausência de previsão no título executivo
(arts. 502 e 525, § 1o, inciso II do CPC) e excesso de execução (art. 525, §
1o, inciso V do CPC); (i.ii) a incompetência do MM. Juízo a quo para
aplicação da multa de 30% (art. 525, § 1o, inciso VI do CPC); (i.iii) que é
indevida a multa contratual em favor de AGROVIA, ante o pagamento
espontâneo de 100% do valor devido; (i.iv) ser a obrigação de cumprimento
impossível dentro do prazo estipulado pela r. sentença arbitral; (i.v)
ausência de fundamentação da decisão atacada, nos termos do art. 489, §
1o, inciso VI do CPC e ofensa ao entendimento do C. STJ no recurso
repetitivo no 1.147.191/RS, tema 380; (i.vi) ser indevida a multa contratual
em favor do escritório TBMP por ilegitimidade de parte (art. 525, § 1o, inciso
II do CPC e art. 421 do CC); (ii) a necessidade de redução da multa penal
contratual (art. 413 e 844 do CC); (iii) ser indevida a incidência de juros de
mora, haja vista o pagamento voluntário da dívida para a AGROVIA; e (iv) a
inocorrência de retenção a maior quando da compensação de créditos e
impossibilidade de discussão nestes autos (art. 525, § 1o, incisos III, V e VI
do CPC).
Ao final, deduzem os seguintes pedidos (fls. 30/31):

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“a) seja atribuído efeito suspensivo ao agravo
de instrumento nos termos do art. 1.019, inciso
I do CPC;
b) seja determinada a intimação das Agravadas
para responder ao recurso, nos termos do art.
1.019, inciso II do CPC;
c) ao final, seja dado integral provimento ao
recurso, para o fim de, reconhecendo ter havido
pagamento espontâneo, acolher a impugnação ao
cumprimento de sentença de RUMO, extinguindo a
ação de cumprimento de sentença;
d)
requer,
ainda,
seja
reconhecida
a
ilegitimidade de TBMP para exigir a aplicação de
multa prevista em Contrato do qual não foi
signatário;
e) subsidiariamente, caso se entenda ser o caso
de aplicação da multa contratual de 30%, requer
(i) seja realizada a redução equitativa da
penalidade com base no art. 413 do CC; e (ii)
seja determinada a aplicação da multa tão
somente em relação ao valor que remanesce
pendente de pagamento (i.e., honorários devidos
a TBMP);
f) por fim, a condenação das Agravadas ao
pagamento de honorários advocatícios sobre as
quantias que forem rejeitadas/reduzidas, nos
termos da lei.
O recurso foi distribuído originariamente à 20a Câmara

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
de Direito Privado, na relatoria do D. Des. Roberto Maia, que concedeu
efeito suspensivo ao agravo (fls. 438/439).
Contrarrazões pela Agrovia (fls. 451/486) e pela
Sociedade de Advogados (fls. 717/728).
Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pelo não
provimento do agravo (fls. 784/786).
A 20a Câmara de Direito Privado declinou da
competência, tendo em vista a prevenção desta 12a Câmara (fls. 799/803).
O presente agravo é julgado em conjunto com o
agravo de instrumento conexo no 2157273-81.2018.8.26.0000, que além de
reiterar as matérias acima mencionadas, devolve a questão da distribuição
dos ônus da sucumbência.
Oposição ao julgamento virtual (fls. 807 e 809).
É o relatório.
Para melhor compreensão dos fatos, transcreve-se o
relatório da r. decisão agravada:
“Em razão de litígio entre as impugnantes
[ora Agravantes] e a AGROVIA a respeito das
obrigações assumidas no contrato de transporte
desde o terminal da hospitaleira SANTA ADÉLIA
até
o
terminal
de
SANTOS,
instituiu-se
procedimento arbitrai, no qual as impugnantes
foram
condenadas
ao
pagamento
de
R$
113.157.935,28 milhões à AGROVIA e de honorários
de R$ 1.000.000,00 em favor de TEPEDINO.
Os
impugnados
[ora
Agravados],
quando
solicitaram o cumprimento da sentença arbitral
pela via judicial, exigiram o pagamento de multa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
contratual de 30% do valor total da condenação,
além de juros de mora. As impugnantes alegam que
tais encargos moratórios são indevidos porque
houve o cumprimento voluntário da sentença,
mediante depósito em conta bancária da AGROVIA,
em 25 de maio de 2017. A quantia depositada em
favor da AGROVIA não foi de R$ 112.157.935,28,
mas sim de R$ 111.421.161,89, em razão de
compensação
com crédito
que
as impugnantes
detinham contra AGROVIA, reconhecido na execução
n. 1072092-91.2016.8.26.0100, no valor de R$
1.558.803,00.
Mesmo
tendo
sido
cumprida
a
sentença arbitral nos termos acima mencionados,
a AGROVIA foi intimada ao pagamento de R$
42.636.972,24, conforme aditamento à inicial de
fls. 389/395.
Sustentam os impugnantes o seguinte:
a) a incidência da multa de 30% prevista na
cláusula 16.2.2. do contrato de transporte não
foi determinada na sentença arbitral e que o
juízo estatal não pode aplicá-la, pois ela não
consta do título executivo. A multa foi fixada
em contrato celebrado com a AGROVIA, do qual
TEPEDINO não é parte, faltando-lhe legitimidade
para a exigibilidade da multa contratual. O
pagamento do valor da condenação se deu de forma
voluntária
e
espontânea,
o
que
afasta
a
incidência da multa e de juros de mora. Na
hipótese deste juízo reconhecer a existência de
inadimplemento e da exigibilidade da multa pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
via judicial, as impugnantes pedem a redução da
multa para patamar razoável, considerando a
abusividade da percentagem prevista, o cumprimento substancial da obrigação e a
necessidade de se evitar o enriquecimento sem
causa. Ainda, não concordam com a previsão de
incidência da multa contratual e da multa legal,
diante do bis in idem;
b) quanto ao valor objeto da compensação, estão
corretos os cálculos levados a efeito para
realização do depósito bancário em favor da
AGROVIA.
Isso
porque
a
quantia
bloqueada
extrajudicialmente jamais foi levantada pelas
impugnantes e o valor será levantado pela
AGROVIA com os rendimentos do período. Portanto,
são devidos correção monetária e juros de mora
sobre a quantia devida pela AGROVIA. Além disso,
a questão está afeta à competência do juízo da
16a Vara Cível Central, perante o qual processa-
se a execução;
c) com relação aos honorários de sucumbência,
foi
ajuizada
ação
anulatória
da
sentença
arbitral em razão de violação ao termo de
arbitragem e a literal dispositivo de lei na
fixação de honorários de sucumbência;
d) há erro crasso dos impugnados no pedido de
reembolso de despesas e custas da arbitragem,
razão pela qual requerem seja declarado extinto
o referido crédito e condenada AGROVIA ao
pagamento de R$ 605.411,56.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Em resposta à impugnação (fls. 767/775 e
776/796), alegam os impugnados o seguinte:
a) quanto aos honorários devidos a TEPEDINO:
a.1) não há razão para que as impugnantes deixem
de pagar os honorários, de valor 113 vezes menor
do que a condenação devida à AGROVIA, o que só
se explica pelo fato de terem se dado conta da
multa de 30%, que deve ser mantida, pois é a
justa punição para a solércia das devedoras;
a.2) a ação anulatória proposta pelas impugnantes não impede o recebimento dos honorários fixados em sentença arbitral
transitada em julgado, por força do art. 784,
par. 1°., do CPC, e também porque as devedoras
pretendem
rever
o
mérito
da
sentença,
insuscetível de rediscussão perante o Poder
Judiciário,
pois
ausente uma das
hipóteses
previstas no art. 32 da Lei de Arbitragem; a.3)
os honorários podem ser exigidos na presente
ação, por fora do art. 23 da Lei 8906/94.; a.4)
a multa de 30% é devida também porque a cláusula
contratual que a previa era clara ao estabelecer
sua incidência sobre a condenação imposta na
sentença, ou seja, toda ela, com todas as suas
verbas, incluídas as de sucumbência;
b) quanto às verbas pleiteadas pela AGROVIA:
b.1.) a multa de 30% é devida porque a sentença
arbitral fixou o prazo improrrogável de 15 dias
para o seu cumprimento, as impugnantes foram
intimadas em 11 de abril de 2017 e o prazo se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
encerrou em 26 de abril de 2017, tendo o
pagamento sido realizado apenas em 25 de maio de
2017, ou seja, fora do prazo fixado na sentença;
b.2.) não há razão para a redução da multa
porque não há imprevisibilidade na imposição da
sanção, as partes são empresárias e foram
assistidas
por
advogados
experimentados
na
negociação e assinatura do contrato; e o valor
da multa é de menos de 1% do valor de mercado da
COSAN, grupo ao qual pertencem as impugnantes;
b.3) é possível cumular a multa contratual com a
multa do art. 523, par. 1°., do CPC, pois uma é
convencional
e
outra
processual;
b.4)
com
relação à compensação, não foi realizada de
forma correta pelas impugnantes, que deixaram de
depositar a importância de R$ 120.130,77; b.5)
alegando
excesso
de
execução,
caberia
às
impugnantes apresentar demonstrativo do valor
devido, o que não foi feito, de modo a impedir o
conhecimento dessa alegação das devedoras; b.6)
não houve erro no cálculo do reembolso dos
custos e despesas havidos com a arbitragem nem
se pode impor a pena de pagamento em dobro
prevista no art. 940 do CC porque ausente a má-
fé, condição exigida para a incidência da
sanção.”
Com estes esclarecimentos, passa-se ao julgamento.
O recurso deve ser parcialmente provido.
Cumprimento espontâneo da sentença arbitral e a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
multa da cláusula 16.2.2 do contrato de transporte
Nos
termos
da
Lei
9.037/96,
a
extinção
do
procedimento de arbitragem ocorre com a prolação da sentença arbitral,
que somente pode ser objeto de pedido de esclarecimentos (a serem
apreciados pelo próprio juízo arbitral) ou ação anulatória (artigos 29, 30, 32
e 33).
Na espécie, todas as medidas ao alcance das partes
foram manejadas.
A recorrente RUMO, antes denominada ALL, intentou
a anulação da sentença arbitral parcial, de cunho condenatório, que
delimitou a extensão das obrigações e responsabilidades das partes nos
contrato de prestação de serviço de transporte ferroviário. O pedido
anulatório foi julgado improcedente, mantida a sentença por acórdão
proferido no julgamento da apelação no 1053242-86.2016.8.26.0100.
Iniciada a liquidação e proferida a sentença arbitral
final, que liquidou os valores da condenação proferida na sentença arbitral
parcial anterior, a Recorrente RUMO, novamente, intentou a anulação da
sentença arbitral de liquidação. O segundo pedido anulatório também foi
julgado improcedente, com a interposição da apelação no
1066433-67.2017.8.26.0100 pela RUMO. Contudo, antes de julgado o
recurso, a RUMO apresentou petição de desistência (fls. 1803 dos referidos
autos), homologada por decisão monocrática.
Paralelamente
às
referidas
ações
anulatórias,
enquanto se aguardava o julgamento dos recursos de apelação lá
interpostos, iniciou-se o cumprimento da sentença arbitral pelas Agravadas
e também foi apresentada impugnação ao cumprimento de sentença pelas
Agravantes, cuja decisão é objeto deste agravo de instrumento.
A principal questão controvertida, conforme bem
ponderado na decisão agravada, diz respeito à incidência ou não da multa
inserta na cláusula 16.2.2. do contrato de transporte celebrado entre a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGROVIA e a RUMO (fls. 117 dos autos de origem):
“16.2.2 Caso qualquer das Partes tente impedir a
constituição
da
arbitragem
ou
não
cumpra
espontaneamente a sentença arbitral, a Parte
inadimplente deverá pagar multa de 30% (trinta
por
cento)
sobre
a
condenação
imposta
na
sentença arbitral que será concomitantemente
exigida em juízo, gozando, assim, a mesma
liquidez, certeza e exigibilidade da decisão
arbitral.” (destacamos)
Da análise dos autos, constata-se que a sentença
arbitral condenatória transitou em julgado em 11/04/2017, data da
notificação das partes sobre os pedidos de esclarecimentos da sentença
arbitral, conforme declaração da Secretaria do CAM-CCBC (fls. 317 dos
autos de origem), nos termos dos artigos 29 e 30 da Lei no 9.307/961.
Portanto, segundo sustenta a Agrovia, no dia
imediatamente seguinte ao trânsito em julgado teria iniciado o prazo de 15
dias para o cumprimento espontâneo da obrigação, fixado no item 134 da
sentença arbitral de liquidação (fls. 287): “O prazo para cumprimento
da sentença é de 15 (quinze) dias”.
1 Art. 29. Proferida a sentença arbitral, dá-se por finda a arbitragem, devendo o árbitro, ou o
presidente do tribunal arbitral, enviar cópia da decisão às partes, por via postal ou por outro meio
qualquer de comunicação, mediante comprovação de recebimento, ou, ainda, entregando-a
diretamente às partes, mediante recibo.
Art. 30. No prazo de 5 (cinco) dias, a contar do recebimento da notificação ou da ciência pessoal da
sentença arbitral, salvo se outro prazo for acordado entre as partes, a parte interessada, mediante
comunicação à outra parte, poderá solicitar ao árbitro ou ao tribunal arbitral que:
(Redação dada pela Lei no 13.129, de 2015) (Vigência)
I - corrija qualquer erro material da sentença arbitral;
II - esclareça alguma obscuridade, dúvida ou contradição da sentença arbitral, ou se pronuncie sobre
ponto omitido a respeito do qual devia manifestar-se a decisão.
Parágrafo único. O árbitro ou o tribunal arbitral decidirá no prazo de 10 (dez) dias ou em prazo
acordado com as partes, aditará a sentença arbitral e notificará as partes na forma do art.
29. (Redação dada pela Lei no 13.129, de 2015) (Vigência)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Note-se que a sentença arbitral é genérica ao fixar o
prazo de 15 dias para a satisfação da obrigação, pois não delimita o termo
inicial do prazo.
No termo de arbitragem (fls. 119/134 dos autos de
origem) e no contrato de transporte em que prevista a cláusula arbitral (com
especial atenção à cláusula 16.2.2. acima transcrita) também não foi fixado
o prazo inicial para o cumprimento da sentença arbitral, pois se fala apenas
em cumprimento espontâneo, pena de incidência de multa de 30%.
Transitada em julgado a sentença arbitral em
11/04/2017, o pagamento do valor principal da condenação e das despesas
ocorreu em 25/05/2017, porém, antes da citação para o cumprimento de
sentença. Aqui recai a divergência: se houve ou não o cumprimento
espontâneo da sentença arbitral e, por conseguinte, se incide a multa
prevista na cláusula 16.2.2 do contrato de transporte.
De plano é possível afirmar, conforme bem ponderado
na decisão agravada e também no parecer da Procuradoria Geral de
Justiça, que a multa fixada na cláusula 16.2.2 contrato de transporte se
agrega ao termo de arbitragem, na medida em que estabelece o
regramento da arbitragem, com expressa disposição de que a multa será
cobrada concomitantemente em juízo, com os mesmos atributos de
liquidez, certeza e exigibilidade da decisão arbitral.
A incidência ou não da multa resulta apenas e tão
somente do cumprimento espontâneo da obrigação, o que só pode ser
aferido depois de encerrado o procedimento arbitral, e, se devida, a multa
se agrega ao título executivo, independentemente de nova manifestação
dos árbitros.
Por tal razão, tem-se o juízo a quo e este Tribunal
como competentes para a análise da incidência da multa e para os atos
de execução correspondentes e afasta-se qualquer alegação de nulidade
do título executivo judicial.
Da mesma forma, a Sociedade de Advogados “TMBP”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
e a Agravada têm legitimidade para a cobrança da referida multa sobre os
honorários de sucumbência devidos pelas Agravantes, pois todos os
encargos que compõem os ônus da sucumbência, especialmente os
honorários advocatícios, integram o título executivo judicial (sentença
arbitral). Portanto, quem deixa de pagar quaisquer das obrigações nele
estabelecidas, responderá também pelo pagamento da multa contratual de
30%.
Neste sentido, o parecer da Procuradoria Geral de
Justiça:
“A multa contratual expressamente fixada em
aditivo
ao
contrato
de
transporte
foi
reconhecida em sede de juízo arbitral (fls. 554
e ss.), assim como as verbas sucumbenciais, vale
dizer, a honorária integra a condenação.
Note-se que o juízo arbitral expressamente
decidiu sobre esclarecimentos postulados pelas
partes, mantendo o conteúdo do julgamento (fls.
544 e ss. do instrumento).
Ora, se a honorária de sucumbência integra a
condenação, e, se as partes fixaram multa de 30%
(trinta por cento) sobre a condenação imposta
(cláusula 16.2.2. do contrato de transporte e
aditivo que a repete), à evidência, podem os
advogados da agravada requerer a execução do que
lhes é devido, incidindo a multa sobre o valor
individualizado pelos patronos.” (fls. 785)
Cabe, pois, definir qual a natureza jurídica da referida
multa e se houve ou não o cumprimento espontâneo da obrigação.
Da leitura da cláusula contratual 16.2.2. (fls. 117 dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
autos de origem), tem-se que a referida multa tem natureza híbrida, pois foi
fixada tanto como cláusula penal (art. 408 e segs. do Código Civil), para a
hipótese de resistência injustificada à instauração da arbitragem; quanto
como multa cominatória/coercitiva, em caso de não cumprimento
espontâneo da condenação imposta pela sentença arbitral.
Aqui
nos
interessa
analisar
o
caráter
coercitivo/cominatório da referida multa, que assume a mesma natureza da
multa legal do art. 523, §1o, do NCPC, tendo em vista que o objetivo das
partes, com a sua celebração, foi garantir a maior efetividade e celeridade
na prestação jurisdicional, tornando onerosa a recalcitrância do devedor, se
e quando não cumpre espontaneamente a decisão arbitral.
E, assumindo a mesma natureza jurídica da multa do
art. 523, § 1o, do NCPC, é possível às partes, por meio de negócio jurídico
processual (art. 190 do CPC), modular as consequências do não
cumprimento
voluntário/espontâneo
da
obrigação,
seja
excluindo,
aumentado ou reduzindo o valor da multa, ou mesmo alterando o prazo
para o seu cumprimento espontâneo, conforme as seguintes lições
doutrinárias:
6. Natureza jurídica da multa e possibilidade de
convenção
processual
a
seu
respeito.
Tradicionalmente, entende-se que a multa de dez
por cento tem natureza coercitiva (intimidativa), não sendo indenizatória,
tampouco punitiva (DIDIER JR., Fredie. Curso de
direito processual civil. Salvador: Juspodivm,
2013. v. 5, p. 532). Aqui não se objetiva que a
multa incida, eis que o credor e o Estado-Juiz
esperam e desejam o cumprimento voluntário da
obrigação no prazo fixado. A multa atua sobre a
vontade do devedor, para que ele, com vistas a
evitar a sanção, cumpra voluntariamente sua
obrigação. 6.1. O fato de a multa, caso não
cumprida a decisão judicial, incorporar-se ao
débito
executado,
não
afasta
sua
natureza
coercitiva, mas reforça a ideia de que com o
descumprimento denuda-se uma nova natureza de
sanção punitiva-pecuniária para o instituto. Por
isso, talvez, seja mais fácil admitir que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
multa tem natureza dupla ou mista. Enquanto
suposta, isto é, não aplicada, tem nítido
caráter coercitivo. Todavia, enquanto posta, ou
seja,
aplicada
(incidente),
transmuda
sua
natureza para compensatória/indenizatória pelo
dano
marginal
advindo
na
demora
com
o
cumprimento da obrigação. A assunção de tal
posição
permite,
inclusive,
justificar,
com
muito mais propriedade que o destinatário da
multa
é
o
exequente
prejudicado
pelo
inadimplemento (e não o Estado, que não teve a
sua decisão cumprida de forma tempestiva pelo
executado). 6.2. Perfeitamente possível, ainda,
que
as
partes
ajustem
negócio
jurídico
processual, nos limites do art. 190 do CPC, para
dispensar, ampliar ou reduzir a multa de dez por
cento
para
o
caso
de
descumprimento
para
pagamento espontâneo no cumprimento da sentença
de pagar quantia certa.” (Processo de Conhecimento e Cumprimento de Sentença:
comentários ao CPC de 2015: volume 2 / Fernando
da Fonseja Gajardoni ... [et al.]. 2a edição:
Rio de Janeiro, Forense; São Paulo: Método,
2018, p. 728.)
“2. FASE INICIAL DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E A
MULTA LEGAL PELO INADIMPLEMENTO.
(...)
g) O prazo de 15 dias para o pagamento
voluntário não pode ser suprimido pelo órgão
julgador, por gerar prejuízo à situação
jurídica do devedor, inclusive porque o
pagamento durante esse período traz alguns
benefícios, como a dispensa da multa e dos
honorários da fase de cumprimento. Esse
entendimento foi reafirmado pelo STJ, ao
reforma decisão que havia recebido a manifestação de discordância do devedor
sobre o cálculo do valor da condenação como
impugnação à execução, suprimindo a fase de
pagamento espontâneo e exigindo o depósito
de garantia.
Nada impede, porém, que, em negócio jurídico
processual celebrado nos termos do art. 190 do
CPC, as partes decidam que o prazo para
pagamento espontâneo seja menor:
h) O legislador instituiu uma multa legal
com o objetivo de forçar o cumprimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
voluntário da obrigação pecuniária. Trata-se
de medida de coerção indireta prevista em
lei, que dispensa manifestação judicial.
Além de medida de coerção, a imposição de
multa revela-se como medida punitiva: é
hipótese de sanção legal pelo inadimplemento
da obrigação.
A multa tem, assim, dupla finalidade: servir
como
contramotivo
para
o
inadimplemento
(coerção) e punir o inadimplemento (sanção).
Quanto à finalidade, a multa do art. 523, §
1o, do CPC difere da multa do art. 536, § 1o
c/c art. 537, do CPC. Enquanto esta última
tem caráter coercitivo, apenas, a multa do
art. 523, § 1o, tem caráter coercitivo e,
também, punitivo, uma vez que, tendo a mesma
natureza
do
objeto
da
prestação
cujo
cumprimento visa impor (em ambos os casos,
dinheiro), a multa do art. 523, § 1o, tem o
efeito de aumentar o valor da dívida cobrada. Essa multa não tem origem em decisão
judicial, diferentemente do que ocorre com a
multa coercitiva fixada nos termos do art.
537 do CPC. Assim, é desnecessário que haja
pedido da parte ou mesmo imposição expressa
na decisão.”
(Curso de direito processual civil: execução /
Fredie Didier Jr. ... [et al.]. 7a edição.
Salvador: Juspodivm, 2017, p. 516/518)

Conclui-se que, com a inserção da cláusula contratual
em análise, as partes ajustaram negócio jurídico processual consistente na
alteração do percentual de multa legal do art. 523, § 1o, do CPC, para 30%
sobre o valor da condenação, que incide na hipótese de não cumprimento
espontâneo da sentença arbitral. Trata-se, pois, de multa convencional
substitutiva da multa legal de 10% prevista no § 1o do art. 523 do NCPC,
razão pela qual não podem, como decidido na decisão recorrida, serem
aplicadas cumulativamente.
Definida a natureza jurídica da multa, passamos à
análise da ocorrência ou não de pagamento espontâneo, ou melhor, da sua
incidência na espécie.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
O móvel do cumprimento da sentença arbitral é a
satisfação da prestação obrigacional estabelecida pelo Tribunal Arbitral
que, apesar do status de jurisdição (art. 3o, § 1o, NCPC), não possui poder
de coerção próprio, sendo necessário que o Estado disponibilize meios e
instrumentos para a satisfação do direito tutelado, em caso de não
cumprimento voluntário/espontâneo.
Assim, ante a inércia da devedora em satisfazer,
espontaneamente, a obrigação pecuniária estipulada na sentença arbitral
condenatória, pode o credor requerer a instauração de procedimento
judicial voltado ao cumprimento do título executivo.
Bom lembrar que a sentença arbitral é título executivo
judicial (art. 515, inc. VII, NCPC), cuja execução se dá por via judicial. Ou
seja, o Tribunal Arbitral profere a sentença, sendo do juízo estatal a
competência para processar o cumprimento da sentença (art. 516, inc. III,
NCPC).
Em razão da existência de um título judicial constituído
em esfera distinta do Poder Judiciário (sentença arbitral), surge a
necessidade de citação do devedor para o cumprimento da sentença
arbitral ou para iniciar a liquidação das sentenças arbitrais que estiverem
ilíquidas, o que não é o caso, eis que a liquidação se deu na própria esfera
arbitral.
A dúvida no caso concreto reside em saber até
quando o pagamento efetuado pelo devedor da obrigação objeto da
sentença arbitral pode ser considerado espontâneo, de maneira a fazer
incidir ou não a multa cominatória.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
consolidado em sede de recurso repetitivo representativo da controvérsia, é
no sentido do só incidir a multa do art. 523, § 1o, do NCPC, no bojo do
cumprimento de sentença arbitral condenatória de pagar quantia certa,
depois da citação do devedor, considerando espontâneo o pagamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
efetuado antes da citação:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA
- ACÓRDÃO ESTADUAL DANDO PROVIMENTO A AGRAVO DE
INSTRUMENTO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA EXECUTADA,
POR CONSIDERAR DESCABIDA A INCIDÊNCIA DA MULTA
DO ARTIGO 475-J DO CPC NO ÂMBITO DE CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
ARBITRAL.
INSURGÊNCIA
DOS
EXEQUENTES.
1. Para efeitos do artigo 543-C do CPC: No
âmbito
do
cumprimento de sentença arbitral
condenatória de prestação pecuniária, a multa de
10% (dez por cento) do artigo 475-J do CPC
deverá incidir se o executado não proceder ao
pagamento espontâneo no prazo de 15 (quinze)
dias contados da juntada do mandado de citação
devidamente cumprido aos autos (em caso de
título executivo contendo quantia líquida) ou da
intimação do devedor, na pessoa de seu advogado,
mediante publicação na imprensa oficial (em
havendo
prévia
liquidação
da
obrigação
certificada pelo juízo arbitral).
2. O Código de Processo Civil, assim como a Lei
da Arbitragem, confere a natureza de título
executivo
judicial
à
sentença
arbitral,
distinguindo apenas o instrumento de comunicação
processual do executado. Com efeito, em se
tratando de cumprimento de sentença arbitral, a
angularização da relação jurídica processual dar-
se-á mediante citação do devedor no processo de
liquidação ou de execução em vez da intimação
promovida nos processos sincréticos (nos quais
ocorrida a citação no âmbito de precedente fase
de
conhecimento).
Eis,
portanto,
a
única
diferença procedimental entre o cumprimento da
sentença proferida no processo civil e o da
sentença arbitral.
3. Nessa ordem de ideias, à exceção da ordem de
citação
(e
não
de
intimação
atinente
aos
processos sincréticos), a execução da sentença
arbitral condenatória de obrigação de pagar
quantia
certa
observa o mesmo
procedimento
previsto para as sentenças civis de idêntico
conteúdo, qual seja, o regime previsto nos
artigos 475-J a 475-R do CPC.
4. A multa de 10% (dez por cento) prevista no
artigo 475-J do CPC (aplicável no âmbito do
cumprimento
de
título
representativo
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
obrigação pecuniária líquida) tem por objetivo
garantir a maior efetividade e celeridade na
prestação
jurisdicional,
tornando
onerosa
a
recalcitrância
do devedor
em desobedecer o
comando sentencial ao qual submetido.
5. Consequentemente, o afastamento da incidência
da referida sanção no âmbito do cumprimento de
sentença
arbitral
de
prestação
pecuniária
representaria um desprestígio ao procedimento da
arbitragem (tornando-a um minus em relação à
jurisdição
estatal),
olvidando-se
de
seu
principal atrativo, qual seja, a expectativa de
célere desfecho na solução do conflito.
(...)
7. Recurso especial provido. Acórdão submetido
ao rito do artigo 543-C do CPC e da Resolução
STJ
8/2008.”
(REsp
no
1.102.460-RJ,
Corte
Especial, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 23/09/2015)
(destacamos)
No mesmo sentido, as seguintes lições doutrinárias:
“(...)
de
posse
da
sentença
arbitral
condenatória
de obrigação
de pagar
quantia
certa, necessária a iniciativa do exequente para
inaugurar
uma
nova
relação
processual
(exequente, executado e juiz togado), diversa
daquela
havida
na
arbitragem
(requerente,
requerido, árbitro), bem como exige a citação
não se trata de mera intimação
do executado
para integrar o processo. (...) Distribuída a
petição inicial e citado o devedor, a execução
da
sentença
arbitral
segue
o
procedimento
estatuído no art. 475-J do diploma processual
civil, notadamente em relação à fluência do
prazo para cumprimento espontâneo a partir da
ciência da citação e à incidência da multa, em
caso de descumprimento. (...) Dessa forma, em
resumo,
a
fase
inicial
do
cumprimento
da
sentença arbitral que condena em obrigação de
pagar quantia certa requer (a) a iniciativa do
exequente para inaugurar a relação processual
executiva, perante o Poder Judiciário, (b) a
citação do executado para, no prazo de quinze
dias,
cumprir
voluntariamente
a
sentença
arbitral, sob pena de incidência da multa de dez
por cento sobre o valor exequendo, bem como (c)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
o requerimento do exequente para, em caso de não
atendimento do comando sentencial a que foi
intimado,
expedir
o
mandado
de
penhora
e
avaliação.” (Francisco José Cahali, in 'Curso de
Arbitragem: mediação, conciliação, Resolução CNJ
125/2010', São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais,
2014, págs. 316/317 e 322/324) (destacamos)
“(...) Tanto quanto se dá no cumprimento de
sentenças judiciais estrangeiras ou sentenças
condenatórias penais, aqui no cumprimento de
sentença arbitral a citação pessoal do demandado
em execução por quantia trará consigo sua
intimação a pagar em quinze dias, sob pena de
multa de dez por cento do valor exequendo.
Aplica-se,
pois,
nessa
medida
e
mutatis
mutandis, o disposto no art. 475-J do Código de
Processo Civil. (Cândido Rangel Dinamarco, in A
Arbitragem na Teoria Geral do Processo, São
Paulo,
Ed.
Malheiros, 2013,
págs. 259/260)
(destacamos)
Postas tais premissas, quais sejam: (i) a necessidade
de citação pessoal do devedor para o cumprimento espontâneo/voluntário
da sentença arbitral condenatória, nos termos do art. 523 e segs. do NCPC;
e (ii) a possibilidade da incidência da multa legal/convencional em caso de
não pagamento voluntário/espontâneo no prazo (§ 1o do art. 523 do NCPC);
conclui-se que a multa convencional de 30% não incide sobre os valores
pagos pelas Agravantes antes mesmo da citação para o cumprimento de
sentença, pois configurada a sua espontaneidade, consoante entendimento
consolidado pelo C. STJ.
Registra-se que a sentença arbitral, embora tenha
fixado o prazo de 15 dias para o cumprimento da obrigação, não
estabeleceu o termo inicial do referido prazo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Igualmente, as partes não convencionaram qual seria
o termo inicial para o cumprimento voluntário da obrigação, ou seja, se
bastava o mero trânsito em julgado da sentença arbitral, ou se necessária a
citação do devedor na forma do art. 523 do NCPC para o cumprimento de
sentença.
Ausente decisão arbitral ou convenção expressa das
partes a respeito do termo inicial para o cumprimento espontâneo da
obrigação, de se observar o entendimento consolidado pelo C. STJ
Recurso Especial Repetitivo no 1.102.460-RJ, qual seja a necessidade de
prévia citação do devedor para o pagamento voluntário/espontâneo da
obrigação, atribuindo segurança jurídica a ambas as partes.
Por ser assim, deve ser parcialmente reformada a
decisão neste ponto, para afastar a multa de 30% sobre o valor principal e
as despesas pagas pelas Agravantes antes da citação para o cumprimento
de sentença.
A multa de 30% incidirá tão somente sobre as
parcelas das prestações obrigacionais estabelecidas na sentença arbitral e
não pagas voluntariamente, dentre as quais os honorários advocatícios
devidos à Sociedade de Advogados “TMBP” e a diferença da compensação
de créditos, tudo nos termos do art. 523, § 2o, do NCPC2.

Não obstante a natureza jurídica conferida à referida
multa (art. 523, § 1o, do NCPC), cabe repetir ser da competência do Poder
Judiciário, no exercício do poder geral de cautela, reduzir equitativamente
as multas fixadas por convenção das partes, seja a multa de natureza
material, a exemplo das cláusulas penais convencionais (art. 413 do Código
Civil), seja a multa de natureza processual, a exemplo das multas
coercitivas/cominatórias (art. 537, § 1o, do NCPC).
Uma vez que a multa foi fixada mediante convenção
das partes, o Poder Judiciário deve estar atento às hipóteses em que a
2 § 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários
previstos no § 1o incidirão sobre o restante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
penalidade se tornou excessiva ou abusiva, sobretudo quando a obrigação
foi cumprida em grande parte, o que autoriza a redução equitativa, a
modificação ou mesmo a exclusão, seja a multa de natureza material, seja
a multa de natureza processual, como na espécie.
Feito o registro, o caso concreto se resolve pelo já
citado § 2o do art. 523 do NCPC, pois o pagamento voluntário do valor
principal afasta a incidência da multa sobre o montante pago.
Juros de mora e correção monetária
Os juros de mora incidentes sobre os valores devidos
a título de “Take or Pay” e sobre a multa pelo uso não consentido da frota
dedicada (cláusula 10.7 do contrato) também deverão ser afastados, pois a
incidência de tais encargos estava condicionada ao não cumprimento
voluntário da obrigação. Vejamos:
“[130] Caso não haja o cumprimento voluntário
desta Sentença por ALL, sobre o valor atualizado
pelo IGP-M deverão incidir juros legais de 1% ao
mês.” (“Take or Pay” 285 dos autos de origem)
“[132]
(...)
Caso
não
haja
cumprimento
voluntário desta Sentença por ALL, sobre o valor
atualizado pelo IGP-M deverão incidir juros
legais de 1% ao mês.” (Multa da cláusula 10.7 do contrato
fls. 285 dos autos de origem)
Portanto, firme na premissa de que as Agravantes
pagaram espontaneamente o valor correspondente à obrigação principal
(“Take or Pay” e da multa da cláusula 10.7 do contrato) antes mesmo da
citação para o cumprimento da sentença arbitral, de rigor o reforma da
decisão, para afastar a incidência dos juros legais de mora, pois não houve
atraso.
A correção monetária, por sua vez, visa tão somente
a recomposição do valor da moeda.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registre-se que os valores pagos foram atualizados
pelo IGPM até 18/05/17 e o pagamento foi efetivado em 25/05/2017 (fls.
400/404 dos autos de origem).
Portanto,
como
os
valores
foram
previamente
atualizados antes do pagamento espontâneo, não há que se falar de
correção monetária.
Em suma, fica reformada a r. decisão agravada para
afastar os juros de mora e a correção monetária sobre os valores
espontaneamente pagos pelas Agravantes.
Compensação de créditos.
A discussão sobre a compensação de créditos é
possível na presente execução de sentença arbitral, pois, a despeito da
matéria não ter integrado o título executivo judicial, o instituto da
compensação é sempre possível nas execuções de dívidas líquidas,
vencidas e de coisas fungíveis, nos termos do art. 369 do Código Civil,
como é o caso dos autos.
Tanto é verdade que a própria RUMO, ao notificar a
AGROVIA para informar o pagamento espontâneo da condenação imposta
na sentença arbitral, deduziu do valor a ser pago o montante de R$
1.762.809,39, ao argumento de que a Agrovia requereu a compensação no
âmbito da execução no 1072092-91.2016.8.26.0100, ajuizada pela ALL
(agora RUMO) em face da Agrovia (fls. 400/402 dos autos de origem item
1.d):
“d)o valor devido por Agrovia a ALL, no montante
de R$1.762.809,39 (atualizado até 18.5.2017),
cuja compensação foi expressamente requerida por
Agrovia no âmbito da ação de execução de título
executivo extrajudicial ajuizada por ALL em face
de Agrovia, perante a 16a Vara Cível do Foro
Central da Comarca de São Paulo, Estado de São
Paulo,
autuada
sob
o
n°1072092-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
91.2016.8.26.0100.”
Como se constata, contraditória a alegação da RUMO
sobre a incompetência do juízo a quo para discutir a matéria neste
cumprimento de sentença, eis que se valeu da compensação para reduzir o
valor da condenação.
Admitida, pois, a discussão da matéria neste
cumprimento de sentença, passa-se a análise.
O juízo a quo reconheceu corretamente que as
Agravantes realizaram a compensação do valor de R$ 120.130,77 a maior,
logo, possível a cobrança do referido valor pela Agrovia (item 15 de fls.
393/394 dos autos de origem), devendo a decisão ser mantida neste ponto,
por seus próprios fundamentos:
“Com
relação
ao
valor
compensado pelas
impugnantes, a discussão cinge-se à quantia que
deve ser correta para fins de compensação. De
acordo com as impugnantes, embora tenha havido
penhora de valores na execução ajuizada contra a
AGROVIA, a importância devida não foi por elas
levantada. Por isso, calcularam o valor do
crédito com incidência de correção monetária
pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês no
período em que o valor já havia sido bloqueado
judicialmente, resultando em R$ 1.762.809,39.
Ocorre que a jurisprudência do STJ firmou-se
no sentido de que nas hipóteses em que há
depósito judicial pelo devedor, ou bloqueio de
recursos pelo credor a título de penhora, não se
pode considerar em mora o devedor, razão pela
qual os encargos moratórios não são devidos. Os
recursos depositados simplesmente sofrem o acréscimo da remuneração prevista para os
depósitos judiciais (TR + 0,5% ao mês) e são
levantados pelo credor, ou pelo devedor.
Baseado nesta diretriz, a AGROVIA considerou
como passível de compensação a quantia de R$
1.642.678,62 (fls.405). E com razão, pois a tese
prevalece na jurisprudência do STJ, pelas razões
acima expostas. O valor a ser compensado deve
ser
calculado
mediante
a
incidência
da
remuneração do depósito judicial (TR + 0,5% ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
mês) e não de INPC mais juros de mora de 1% ao
mês. Portanto, os impugnantes compensaram valor
calculado a maior, faltando com o pagamento de
R$ 120.130,77, como apontado a fls. 394.”
Nos mesmo sentido, o parecer ministerial lançado nos
autos do agravo de instrumento conexo no 2157273-81.2018.8.26.0000:
“Quanto à retenção a maior quando da compensação
de créditos, o juízo recorrido bem decidiu com
base na jurisprudência do próprio STJ (REsp n.
1.665.819/DF, DJe 12/09/2017, AgRg no Ag n.
1.228.560/RJ, DJe 27/10/2010, e AgRg no AREsp n.
108.873/MG, DJe 22/05/2012), portanto, nada há
que modificar.”
Destacam-se os seguintes julgados do C. STJ:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TELEFONIA.
CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. BLOQUEIO JUDICIAL
E
POSTERIOR
TRANSFERÊNCIA
PARA
CONTA
JUDICIAL.
CORREÇÃO
MONETÁRIA
E
JUROS
DE
MORA.
AUSÊNCIA
DE
RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. PRECEDENTES.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é
assente no sentido de que, efetivado o depósito
judicial, cessa a responsabilidade do devedor
pela correção monetária e pelos juros de mora.
Precedentes.
2. Ademais, 'cabe ao exequente, diligentemente,
requerer a transferência do montante bloqueado
para conta vinculada à execução e acompanhar o
processo,
ou
ao
juízo
determinar
essa
providência, de ofício, visto que o processo
executivo tramita no interesse do credor.' (EDcl
no REsp 1426205/SP, de minha relatoria, Quarta
Turma, julgado em 19/09/2017, DJe 25/09/2017).
3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp no 1.789.387-RS, 4a Turma, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, DJe 24/09/2019)
“DIREITO
TRIBUTÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL
-
EXECUÇÃO
FISCAL
-
PENHORA
VIA
BACENJUD
-
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - TERMO FINAL - DATA DO
BLOQUEIO - RECURSO DESPROVIDO.
1. A penhora on line de valores creditados na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
conta corrente do executado com a finalidade de
garantir a execução do crédito fiscal equipara-
se ao depósito, cessando, para o devedor, os
efeitos da mora, razão pela qual o termo final
da incidência da correção monetária da dívida
executada é a data do bloqueio realizado pelo
sistema BacenJud, cabendo à instituição financeira corrigir e remunerar o capital depositado.
2. Recurso desprovido.” (REsp no 1.665.819-DF,
2a
Turma,
Rel.
Min.
Herman
Benjamin,
DJe
08/08/2017)
Sendo assim, de rigor a manutenção da decisão
agravada, pois legítima a cobrança do valor de R$ 120.130,77.
Por fim, cumpre esclarecer que a discussão sobre a
distribuição dos ônus da sucumbência é objeto do agravo de instrumento
conexo no 2157273-81.2018.8.26.0000, que será julgado conjuntamente
com o presente agravo.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso das Agravantes, para reconhecer o excesso de execução e
afastar a multa de 30% (cláusula 16.2.2), bem como os juros
moratórios e a correção monetária, incidentes sobre os valores pagos
espontaneamente pelas Agravantes, dentre os quais o “Take or Pay”,
a multa da cláusula 10.7 e as despesas de reembolso.
A multa de 30% da cláusula 16.2.2, bem como os
juros moratórios e correção monetária estabelecidas na sentença
arbitral, incidirão apenas sobre os honorários advocatícios e sobre o
valor indevidamente compensado pelas Agravantes (R$ 120.130,77).
A distribuição da sucumbência será decidida no
agravo de instrumento conexo no 2157273-81.218.8.26.0000.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
TASSO DUARTE DE MELO
Relator